Tribunal: STF
Processo: ARE 1350270
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRAIVA. Tanabi. Festa do Peão de Boiadeiro. Cessão de uso de imóvel público. Indícios de dispensa indevida de licitação. LF nº 8.429/92. Art. 17, § 9º. Recebimento da petição inicial. Justa causa. Nos anos anteriores a Prefeitura organizava e arcava com parte do custo da Festa do Peão, em valor muitas vezes superior à arrecadação decorrente da cessão do espaço; em 2017 o Recinto de Exposições foi cedido gratuitamente por quatro dias e a Festa realizada sem ônus para o município. A falta de licitação não implica na gravidade indicada na petição inicial nem permite a classificação como improbidade. Primeiro, a administração cedeu o Recinto de Exposições por apenas quatro dias, a título precário e autorizada pelos art. 91 e 92 da Lei Orgânica e pela LM nº 2.844/17; não se trata de cessão prolongada nem de comprometimento do uso do espaço para outra atividade de interesse público. Segundo, o interesse público foi preservado; a lei previa um dia com entrada franca, assim favorecendo a população mais humilde, e a cessão gratuita de espaço para entidades filantrópicas, que poderiam divulgar suas atividades e arrecadar valores durante o evento. Terceiro, não houve prejuízo ao erário, pois em troca da cessão gratuita do espaço obteve a realização da Festa do Peão sem outro ônus. Quarto, não há reclamação de outras empresas nem se demonstrou que, querendo realizar evento semelhante em outra data, outro tratamento foi ou lhes seria dispensado. Quinto, não há prova, indício ou alegação de relações espúrias entre o réu e a empresa Vale do Sol ou de vantagens pessoais pedidas ou oferecidas envolvendo a empresa e a administração. Agravo provido para indeferir a inicial por falta de justa causa, extensível aos demais réus.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput, XXI, e § 4º, da CF.



    O recurso não merece provimento. Isso porque, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, cito as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE EM CONTRATAÇÕES. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 612.576-AgR, julgado sob minha relatoria)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 806.641-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator